Tribunal: TJDFT
Processo: 0008072-63.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97, REDAÇÃO DA LEI N. 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 - Tema 810 da repercussão geral -, declarou a inconstitucionalidade da vinculação da correção monetária aos índices da caderneta de poupança quanto aos débitos fazendários. No que concerne aos juros moratórios, entendeu-se que o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, é inconstitucional ao incidir sobre os débitos oriundos de relação jurídico-tributária, sendo, por outro lado, válido quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária.
2. O v. acórdão exarado no julgamento do agravo interno afastou a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do RE 870.947/SE para a aplicação do indexador monetário IPCA-E, desde a data da edição da Lei n. 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei n. 9.497/97.
3. Matéria reexaminada, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC; v. acórdão mantido.